Tribunal: TJSP
Processo: 1039664-92.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO DA REQUERIDA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos. Preliminar. Recurso da corré "FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA." deserto (artigo 932, III, do CPC). Majoração da verba honorária de sucumbência (art. 85, §11, do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO DA REQUERIDA SOMA AUTOMÓVEIS LTDA. Ação de obrigação de fazer c.c

Ementa:
APELAÇÃO DA REQUERIDA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos. Preliminar. Recurso da corré "FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA." deserto (artigo 932, III, do CPC). Majoração da verba honorária de sucumbência (art. 85, §11, do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

APELAÇÃO DA REQUERIDA SOMA AUTOMÓVEIS LTDA. Ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos. Compra e venda de veículo zero Km. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Descabimento. Evidente vício de fabricação, ocorrido logo após o recebimento do veículo. Atraso para reparo injustificável. Ultrapassado o prazo de 30 dias, é facultado ao consumidor exigir a substituição do veículo por outro da mesma espécie (art. 18, §1o, I, do CDC). Danos materiais e morais comprovados. Valores fixados com razoabilidade. Sentença mantida. Majoração da verba honorária de sucumbência (art. 85, §11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.